Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000088-72.2022.8.11.0000
PACIENTE: RICARDO RIBEIRO GUEDES
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Moreira da Silva Júnior, em favor de Ricardo Ribeiro Guedes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000061-83.2022.8.11.0002.
Aduz o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal em razão do ingresso dos policiais no seu domicílio sem a devida autorização; bem como pelo fato de ele ter sido ouvido na Delegacia de Polícia sem a presença do impetrante que, também, foi constituído para patrocinar sua defesa.
Assevera que a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, também, deriva da não realização da indispensável audiência de custódia, situação que viola direito internacional, devendo ser relaxada a prisão invectivada.
Afirma que o paciente não praticou o crime de tráfico em alusão; e que é usuário contumaz de drogas desde os 13 anos; alegando, outrossim, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória deste mandamus, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao decretá-la, apontou a concreta possibilidade de reiteração criminosa por parte do favorecido, asseverando que “não há dúvidas de que a prisão preventiva no caso concreto seja medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente em decorrência da folha de antecedentes criminais constante nos autos (ID no 73279341), que demonstra que o autuado responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande (Autos no 0001288-77.2012.8.11.0002), e ação penal também referente à conduta ilícita tipificada na Lei n.o 11.343/2006, perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos no 1028715-51.2020.8.11.0002, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória no dia 12/02/2021, contudo, novamente voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito”.
Por outro vértice, impõe-se reconhecer que estando presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a não realização da audiência de custódia não tem o condão de ensejar a nulidade da prisão preventiva do paciente, porque, na espécie, foi apontado o justo motivo para que a assentada não pudesse ser realizada, qual seja: a greve dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso.
Aliás, com relação a temática, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETADA DE OFÍCIO. NULIDADE. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, inviabilizando-se, por tal razão, aferir materialidade e autoria delitivas, não devendo ser conhecidas essas questões, tais como a alegação de que toda a situação se deu por iniciativa da vítima, e que o agravante apenas reagiu às suas agressões físicas, verbais e psicológicas.
2. O entendimento majoritário da Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, desde que observadas os requisitos legais (art. 312 - CPP) e as outras garantias processuais e constitucionais, mormente diante da atual situação em que se vive - pandemia da Covid-19 -, como ressaltado pela decisão de primeiro grau.
[...]
(STJ, AgRg no HC 660.414/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021). Destacamos
Ao final, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do apelante transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator